Tribunal: TJMT
Processo: 1014678-83.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014678-83.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NATHALIA TEREZINHA CAMPOS PINTO DE ARRUDA - CPF: 048.967.211-60 (ADVOGADO), ISABEL ANTUNES DE CAMPOS MAYMONE - CPF: 453.099.731-68 (AGRAVANTE), HOMERO HUMBERTO MARCHEZAN AUZANI - CPF: 654.901.691-68 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGADA DEFICIÊNCIA NO CÁLCULO INICIAL – NÃO VERIFICADO - VÍCIO QUE SEQUER SERIA SUFICIENTE A ENSEJAR ILIQUIDEZ OU INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A matéria passível de arguição em “exceção de pré-executividade” é de cognição rarefeita, já que a exceção é meio de defesa incidental pela qual o executado, via petição nos próprios autos da execução, e independentemente do ajuizamento de embargos ou de prévia segurança do Juízo, busca o reconhecimento de nulidades que atingem a validade do processo ou do título, requerendo a regularização ou extinção do feito, sendo imprescindível, porém, que o executado exiba prova documental inquestionável capaz de comprovar de plano a alegação, sendo a prova documental o único meio admitido nesse campo.

2. Os fundamentos recursais não convencem minimamente sobre o provável êxito da pretensão deduzida pela agravante, pois, conforme muito bem observado na decisão agravada, o demonstrativo de cálculo juntado aos autos com a petição inicial “
demonstra o valor total devido a partir da referida data, atualizado e calculado com base nos juros e demais cominações previstas no título que embasa a presente, e portanto, já consta nos autos a origem e evolução do débito
”
.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ISABEL ANTUNES DE CAMPOS MAYMONE contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Execução de Título Extrajudicial
” (Proc. no 0019640-24.2016.8.11.0041), ajuizada contra a agravante por KIRTON BANK S.A. - BANCO MÚLTIPLO, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela executada/agravante por considerar “
correto e pertinente o instrumento outorgado em favor dos antigos causídicos
(do Banco/exequente)
, seguido de substabelecimento e procuração em favor da Dra. Cristiana Vasconcelos Borges Martins e Dr. Renato Chagas Correa da Silva
”, de modo que não há falar em vício de representação processual, e, “
quanto ao argumento de ausência de demonstração evolutiva do débito, evidente que não merecem guarida, ainda mais quando se denota da inicial, demonstrativo de cálculo juntado no identificador supracitado, qual demonstra o valor total devido (R$ 42.044,08) a partir da referida data (28.10.2015) atualizado e calculado com base nos juros e demais cominações previstas no título que embasa a presente, e portanto, já consta nos autos a origem e evolução do débito, cujo título possui clareza solar a sua certeza, liquidez e exigilidade
” (cf. Id. no 151642316 dos autos de origem).

A agravante alega que, a título de demonstrativo de cálculo, o Banco/exequente “
limitou-se a apresentar uma tabela comum do que seria uma planilha detalhada da dívida
”, a qual “
não apresenta de forma clara e precisa os critérios utilizados para a determinação do valor exigido nesta execução
”, o que importa em “
notório cerceamento de defesa
(...)
, uma vez que o ‘demonstrativo’ de cálculo
(...)
é supérfluo e incapaz de demonstrar de forma clara e precisa acerca dos critérios utilizados para chegar no resultado/valor cobrado
”, afinal, não foi atendida “
nenhuma das exigências estabelecidas pelo artigo supracitado
(CPC, art. 798, § único)
, vez que não indica 1) o índice de correção monetária adotado e a taxa de juros aplicada ; 2) os termos inicial e final de incidência do índice de correção monetária e da taxa de juros utilizados; tampouco 3) a periodicidade da capitalização dos juros incidente
”, pelo que pede o provimento do recurso para que seja determinado ao “
agravado/exequente
(que)
apresente planilha demonstrativa detalhada do débito, atualizado até a data de propositura da ação, a qual deverá preencher o rol taxativo exigido pelo art. 758, § único, do CPC, sob pena extinção da execução
”, e, de imediato, a concessão de tutela de urgência para suspender o feito de origem até o julgamento do mérito recursal

(cf. Id. no
216891170
).

O agravado oferta contrarrazões junto ao Id. no 223266159, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024